Tribunal: TJMT
Processo: 0022628-74.2014.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0022628-74.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (APELANTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), CLEONILSON PRADO - CPF: 592.423.539-49 (APELADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), GELSON RUFATTO - CPF: 020.419.199-81 (APELADO), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO), ODELTO DENICOLO - CPF: 274.127.760-53 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ELCIO RUFATTO - CPF: 007.443.909-07 (APELADO), JOCEANE RUFATTO (APELADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ATRASO NO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NÃO GERA DANO MORAL – PARTILHA DE BENS NÃO HOMOLOGADA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1 - O mero descumprimento dos direitos alimentícios, embora configure ato ilícito, não gera a obrigação de pagamento de indenização por danos morais, se não evidenciada a existência de grave prejuízo efetivo aos alimentados. Para o deferimento de reparação por danos morais, é necessária a comprovação de que do ilícito decorreu lesão efetiva aos direitos de personalidade dos legítimos a pleitear a verba indenizatória, o que não se identificou no caso.

2 - O desfazimento do termo particular de divisão dos bens à luz da legislação pertinente, não enseja indenização moral. A inexecução ou rescisão contratual, quando ocorrer, resolve-se em perdas e danos. E no conceito de perdas e danos inserem-se somente os efetivos prejuízos materiais e os lucros cessantes, de sorte que os danos morais, de índole eminentemente extrapatrimonial, não se constituem, em regra, parcela indenizável em decorrência da inexecução contratual, salvo se demonstrado cabalmente ter havido um abalo à personalidade que extrapole, em muito, a normalidade.

3 – “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO em face de sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS”, nos autos no 0022628-74.2014.8.11.0045, ajuizado pelo próprio apelante perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 24302467 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido inicial e a condenou a requerente ao pagamento das custas judiciais e de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da causa, suspensos pela gratuidade da justiça deferida.

Em suma, aduz o apelante sob ID. Num. 24302470 que os atrasos na pensão alimentícia e alienação de má-fé lhe causaram danos morais, juntou sentença da ação de divórcio a qual declarou a nulidade absoluta do termo particular de divisão dos bens e requereu a reforma da sentença combatida.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 24302475, Num. 24302477, Num. 24302479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020